Tribunal: STF
Processo: RE 1398324
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS EM ANTERIOR GESTÃO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA.



    1. Nos termos do art. 5º, § 2º, da Instrução Normativa STN nº 01/97, são estabelecidos requisitos para a suspensão do registro de inadimplência de ente que tenha celebrado convênio com a Administração Pública Federal.



    2. Hipótese em que o atual gestor propôs contra o administrador faltoso ação de ressarcimento ao erário, providência que, na esteira do entendimento sufragado na 1ª Seção do STJ (REsp 870733/DF), mostra-se apta a afasta a condição de inadimplente do promovente.



    3. Apelação, remessa e agravo retido improvidos” (pág. 191 do documento eletrônico 1). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 160, parágrafo único, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o dispositivo constitucional indicado como violado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito a ementa do ARE 900.962-AgR/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    Verifica-se, ainda, que apreciação do recurso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Instrução Normativa STN 01/97) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279. A suposta contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre outras: RE 1.018.493/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe de 2/3/2018, e RE 964.313-AgR/PB, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/5/2017, este último assim ementado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas n° 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator